Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. DANOS MORAIS. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Obscuridade inexistente considerando que de forma absolutamente clara, o acórdão fixou honorários advocatícios considerando o valor da condenação.
2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. Precedentes.
2.1. No caso em análise, a condenação recai sobre o valor arbitrado a título de danos morais que possui natureza condenatória.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.